Tribunal: TJDFT
Processo: 0035035-95.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. ENCERRAMENTO DO MANDATO IMPUGNADO. ELEIÇÃO DE TERCEIRO. PERDA DE OBJETO. CONVALIDAÇÃO DE ATOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIO CINDÍVEL. CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA. PROSSEGUIMENTO CONTRA TERCEIROS. NÃO ADMISSÃO.
I. Expirado o prazo estatutário do mandato impugnado e sendo eleita terceira pessoa para a Presidência do clube, ocorre a perda do objeto em relação ao pedido do réu/reconvinte ser considerado o legítimo mandatário da associação.
II. Não deve ser apreciado, em grau recursal, pedido não formulado na reconvenção, por caracterizar inovação recursal.
III. Sendo as relações materiais cindíveis e reconhecida a ilegitimidade da parte autora para responder ao pedido reconvencional de nulidade parcial do instrumento pelo qual o réu/reconvinte cedeu suas quotas a terceiros, inviável a apreciação da pretensão apenas contra estes na via eleita pela parte.
IV. Negou-se provimento ao recurso.